Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705901-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCO ALVES CARDOSO MOREIRA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Glauco Alves Cardoso Moreira em face de sentença proferida pela MMa Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido de cobrança em seu desfavor. Contudo, não consta da petição recursal qualquer guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – Apelação – hábil a comprovar o recolhimento do preparo. Ademais, o documento de ID no 24983706, pág. 01, refere-se à cópia de comprovante de pagamento bancário, sem qualquer indicação das partes ou número do processo, o qual desserve a comprovar o eventual pagamento das custas. Em sendo assim, intime-se a parte apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos eventual guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – Apelação – e seu respectivo comprovante de pagamento ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator